Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709021-64.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, NIELSON DE SOUZA FREITAS, NILA MARIA BALBINO VIEIRA, NILCE CARDOSO DELGADO, NILCE MARIA MENDONCA, NILCE PEREIRA COSTA, NILCEIA MARIA DA SILVA, NILDA ALVES BARREIROS, NILDA MARIA DA CONCEIÇÃO, NILDA MARTINS ROCHA, NILDA MARIA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra a decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado, aplicando o regime da repercussão geral (RE 1.522.507 - Tema 1.354). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo. Registre-se, todavia, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, por oportuno, a Rcl 73981 AgR, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03-09-2025. Ainda no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo uma vez formalizado, com alegada base no art. 1.042 do CPC, contra acórdão prolatado em agravo interno ante negativa de sequência a extraordinário lastreada na sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a adequação de recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do CPC, em face de pronunciamento relativo a agravo interno formalizado ante negativa de processamento de extraordinário com lastro no regime da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É inviável o agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face de pronunciamento que, no Tribunal a quo, nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. 4. Mostra-se manifestamente inadequado, considerada até mesmo a preclusão, agravo interno com alegada base no art. 1.042 para atacar acórdão prolatado em agravo interno formalizado contra ato que impediu a sequência do extraordinário em virtude da aplicação de tese de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária. (ARE 1491439 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 21/3/2025). Impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 73890610. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026